Tribunal: TJDFT
Processo: 0711123-92.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711123-92.2018.8.07.0020 RECORRENTE: PROJECT DESENHOS ARQUITETONICOS LTDA - ME, MARIA ELEONORA PIMENTEL, AURIMAR LEITE PIMENTEL FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. Omitindo-se os devedores em impugnar a efetiva disponibilização do crédito, a ausência de apresentação de documentos pessoais e o valor executado em excesso na instância originária, a apresentação de tais fundamentos somente na apelação constitui nítida inovação recursal e supressão de instância, o que importa em não conhecimento do recurso. 2. Recurso não conhecido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de inovação recursal em razão de estarem assistidos por meio de curadoria especial. Asseveram que o Defensor Público, no exercício da curadoria especial, não está obrigado ao ônus de impugnação específica, de modo que inexiste preclusão de ato que se deixou de impugnar documentos. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo tendo em vista que os recorrentes são assistidos pela Defensoria Pública, atuando esta como curadora especial nos termos da lei. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese.” (AgInt no AgInt no AREsp 1650503/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010